Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701048-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SHEILANE RODRIGUES DA SILVA QUINTAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de petição cível com natureza de ação anulatória/rescisória, ajuizada por S. R. D. S. Q., com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do TJDFT nos autos do processo no 0719849-57.2024.8.07.0016, que reformou sentença de procedência e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais movido contra o Banco Safra S/A. A autora sustenta, como fundamento jurídico, a tese firmada no Tema 100 de Repercussão Geral do STF, para defender a possibilidade de revisão de decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado Especial, sob o argumento de que o acórdão atacado teria contrariado entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STF e do STJ, especialmente quanto à aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ). A ação de origem (no 0719849-57.2024.8.07.0016) foi objeto de reclamação dirigida ao e. TJDFT (no 0742920-39.2024.8.07.0000), cuja inicial foi indeferida. É o relato do necessário. DECIDO. A pretensão deduzida nos autos não comporta seguimento, uma vez que a controvérsia objeto da presente ação não se amolda às hipóteses tratadas pelo STF no Tema 100 da Repercussão Geral, cujo escopo versa sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada em sede de Juizado Especial quando a sentença executada contrariar interpretação do STF acerca da constitucionalidade de norma jurídica. Inicialmente, importante consignar que o entendimento adotado pelo STF no RE 586.068 (Tema 100) ainda não se encontra em vigor, visto que o julgamento foi suspenso em razão de embargos de declaração pendentes de apreciação e será reavaliado em conjunto com a ADPF 615, conforme informado naqueles autos. Entretanto, ainda que, por hipótese, o tema já fosse aplicável, a previsão de rescisão ali contida não se aplica ao caso concreto, uma vez não se está diante de qualquer decisão judicial que se fundamente em norma anterior ou posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A alegação da autora restringe-se à suposta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o posicionamento do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, cuja análise demandaria a reapreciação dos fatos. Contudo, a situação em análise não aponta nenhuma afronta ao que restou decidido pelo STJ no âmbito da Súmula 479 do STJ, uma vez que, conforme decisão colegiada clara, quanto da apreciação dos fatos, a conclusão foi de que "tratou-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ". Assim, houve o reconhecimento do rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão da instituição financeira. A tese disposta na origem e novamente replicada no âmbito da pretensão anulatória foi devidamente apreciada e afastada. Ademais, ainda que a ação rescisória estivesse sendo proposta no âmbito do procedimento comum e regida pelo artigo 966 do CPC (e, por analogia, ações denominadas como anulatórias com fins rescisórios) o instrumento só pode ser utilizado nas hipóteses restritas do art. 966 do CPC, sendo que nenhuma delas autoriza a rediscussão de fatos, provas ou a reinterpretação de elementos já apreciados pelo juízo natural. O STJ já se manifestou claramente em relação ao tema: "A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em suma, considerando: a) a inaplicabilidade do Tema 100/STF ao caso concreto, ante a ausência de qualquer afronta a questão decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; b) a ausência de vigência do disposto no Tema 100 do STF, cuja tese ainda não transitou em julgado; c) a impossibilidade de propositura de ação rescisória ou anulatória para fins de reapreciação de fatos como sucedâneo recursal; NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO à presente ação anulatória com finalidade rescisória por manifesta inadequação da via eleita no âmbito dos Juizados Especiais e do rito sumaríssimo, além da inexistência de fundamento legal apto a amparar a pretensão rescisória. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora